Tribunal: TJDFT
Processo: 0751286-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751286-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: WELLINGTON DE OLIVEIRA DIAS, PRISCILA RODRIGUES DE SOUZA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mestra Empreendimentos e Participações Ltda. contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu a liminar em ação de despejo (proc. no 0737065-18.2020.8.07.0001, ID no 76725098, págs. 1-2). 2. A agravante alega, em síntese, que os requisitos autorizadores da liminar na ação de despejo estariam preenchidos, pois a manutenção dos agravados no imóvel poderá acarretar-lhe dano de difícil reparação. 3. Destaca que não receberá os aluguéis vencidos no curso do processo diante da manifesta conduta dos agravados em permanecerem inadimplentes. Logo, o despejo liminar seria necessário para evitar que a situação de dano se agrave. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja deferido o despejo liminar dos agravados e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 21893792 e no 21893793). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). 8. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo na hipótese de falta de pagamento do aluguel e dos acessórios (inciso IX). Entretanto, exige o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. 9. A liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da oitiva da parte contrária, somente será possível se for prestada caução equivalente a 3 (três) meses do valor do aluguel e não houver uma das garantias previstas no art. 37 da Lei supracitada. 10. Em síntese, para o deferimento da desocupação liminar do imóvel faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 11. A agravante declara que a falta de pagamento teve início em junho de 2020, conforme planilha anexada à petição inicial (ID no 76718768). No contrato, todavia, consta expressamente a prestação de caução, nos termos da cláusula décima quarta: “[...] o LOCATÁRIO, concorda desde já, em depositar a título de CAUÇÃO LOCATÍCIA o valor de R$ 3.210,00 [...]” (ID no 76718766, pág. 5). 12. Como consequência, o pedido para que seja realizado o despejo liminar encontra óbice na legislação de regência, devendo ser oportunizada a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT Acórdão no 1290988, 07140745120208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Eventual prejuízo material suportado pela agravante no curso do processo poderá ser objeto de ressarcimento ao final da demanda, conforme ponderado na decisão recorrida, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 15. Indefiro a antecipação de tutela (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO